Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. PEDIDO DO CREDOR PARA PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - ATÉ O LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE.

1-Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no curso de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública e que rejeitou pedido do credor para pagamento por meio de requisição de pequeno valor - RPV - até o limite de vinte salários mínimos, na forma da Lei Distrital n. 6.618/2020.

2-Na forma do art. 97, da Constituição Federal, "somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo".

3-Em interpretação a este dispositivo, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante n. 10, a qual expressamente prescreve que "viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte" e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do Judiciário.

4-Lado outro, o procedimento para a arguição de inconstitucionalidade é previsto nos artigos 948 e seguintes do Código de Processo Civil, e cujo julgamento no âmbito do TJDFT é afeto ao Conselho Especial, conforme art. 13, I, alínea "h", do Regimento Interno desta corte.

5-Feitas essas considerações, antes de adentrar o mérito do julgamento é necessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade e subsequente sobrestamento do processo até julgamento da questão constitucional pelo Conselho Especial desta corte.

6- INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INSTAURADO.